Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704109-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE SARAIVA AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto por André Saraiva Amorim em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 11, e respectivo parágrafo, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 não se aplica à hipótese em exame. Defende que, em caso de concurso de crimes, as penas devem ser consideradas autonomamente para fins de indulto, sem levar em consideração o resultado da soma ou unificação das penas, por força do art. 5o do referido decreto. Aduz que normas que limitam direitos devem ser interpretadas de forma restritiva. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar a extinção da punibilidade em relação às sanções estabelecidas no Processo no 0717959-30.2021.8.07.0003. Com o regular processamento do recurso, ao consultar o sistema SEEU 0400377-88.2020.8.07.0015, verificou-se que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, declarando extintas as penas do executado, ora Agravante, razão pela qual determinada a intimação do recorrente, em decorrência da extinção das penas, manifestou pela inexistência de interesse no presente recurso (ID69790648). Manifestação da Procuradoria pela perda superveniente do interesse recursal. (ID 70651175) É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requer a reforma da decisão recorrida que havia indeferido o pedido de concessão de indulto com fundamento Decreto Presidencial no 11.302/2022. Não obstante a interposição do recurso, observa-se que o Juízo de origem concedeu indulto em favor do ora Agravante e por consequência extinguiu as penas nas cartas de guias do recorrente, dentre elas, à que se insurge no presente recurso, qual seja, autos no 0717959-30.2021.8.07.0003. Confira-se trecho final da decisão: “ (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 192, primeira parte, e no art. 193, ambos da Lei n.o 7.210/1984 e no art. 107, inc. II, do Código Penal, em razão do indulto concedido pelo Presidente da República em 23 de dezembro de 2024 por meio do art. 9o, inc. XIV c.c. art. 12, parágrafo 2o, inc. I, do Decreto n.o 12.338/2024 “às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, em 25 de dezembro de 2024, tenham a dispensa de reparação do dano em razão da assistência processual pela Defensoria Pública”, declaro o indulto e a extinção da(s) pena(s) privativa(s) de liberdade concernente à(s) condenação(ões) pela prática do(s) crimes tipificado(s) pelo art. 155, caput e parágrafos 1o e 4o , do Código Penal, retratada(s) na(s) Carta(s) de Guia(s) n.o 0003131-63.2018.8.07.0007, n.o 0717959-30.2021.8.07.0003, n.o 0702464-43.2021.8.07.0003, n.o 0721918-72.2022.8.07.0003 e n.o 0707544-73.2021.8.07.0007, e estendo a declaração de indulto às penas de multas aplicadas de forma cumulativa aos crimes comuns, conforme art. 4o e art. 12,parágrafo 1o, ambos do Decreto n.o 12.338/2024. (...)”. (mov. 231.1 - processo 0400377-88.2020.8.07.0015) Considerando a concessão do indulto e a extinção da pena na referida carta guia, evidente que não mais subsiste os fundamentos da insurgência recursal, restando prejudicado o presente recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora